Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO APENAS PARA REVER DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE POR SER A VÍTIMA CRIANÇA. EXCLUSÃO. FAIXA ETÁRIA INCLUSA NO TIPO LEGAL (ART. 217-A). BIS IN IDEM. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/1990. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância à proibição do bis in idem, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” (crime praticado contra criança) deve ser excluído, tendo em vista que a vítima ter menos de 12 anos já é fato integrante do tipo penal (artigo 217-A do CP).

2. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990 (Crimes Hediondos), o qual prevê que a pena por crime hediondo ou equiparado será cumprida inicialmente em regime fechado no julgamento do HC no 111840.

3. Adequado o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” (crime praticado contra criança) e reduzir a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, para 08 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.